Tribunal: TJDFT
Processo: 0737031-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORTUITO EXTERNO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo. Condições meteorológicas. As condições climáticas adversas que resultaram no cancelamento de voo, conforme demonstrado na contestação, caracterizam força maior (art. 393 do Código Civil), excludente do nexo de causalidade. Logo, a necessidade de assistência material, com gastos como transporte e novos bilhetes, não decorrem do fato do serviço, de modo que não são de responsabilidade do fornecedor. A ré diligenciou para reacomodar o autor em outro voo, que partiria no dia subseqüente, todavia, tal reacomodação não atendeu os interesses do passageiro, que se deslocou de carro para outro aeroporto e adquiriu novas passagens em outra companhia. Destaque-se que a oferta de voo apenas no dia subsequente decorre das características próprias da localidade, que tem limitado tráfego aéreo. Assim, ausente o defeito na prestação do serviço, não há responsabilidade a vincular a ré.
3 – Condições climáticas. Prova. A prova da ocorrência de condições climáticas adversas se dá mediante análise dos documentos disponíveis, submetidas a um critério de verossimilhança, assim como as alegações do consumidor. Não há necessidade de documento oficial para comprovação do fato. A apresentação, pela companhia aérea, do boletim da ANAC indicando o motivo do cancelamento afasta qualquer dúvida sobre a ocorrência dos fatos (ID. 24248226 – pág. 08). Precedente na Turma (Acórdão 1324746, 07288492320208070016). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J